Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-37.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018143-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (AGRAVADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1018143-37.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital.

Embargante:
Orivaldo Ribeiro.

Embargado:
Condomínio do Edifício Vitoria Regia.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1018143-37.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital.

Embargante:
Orivaldo Ribeiro.

Embargado:
Condomínio do Edifício Vitoria Regia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Orivaldo Ribeiro
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Irresignado, o embargante argumenta que o v. acórdão incorreu em omissão e/ou obscuridade quanto a aplicação das normas contidas no Art. 833, Incisos IV e X, CPC, Art. 1.022, Incisos I e II, e §1º do Art. 489, CPC, Incisos I, a IV, e Preceitos Constitucionais, bem como quanto as normas dos dispositivos do artigo 1º, II, e artigo 5º, XXXV da CF, artigo 93, IX, violação ao princípio da boa fé. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, requerendo a modificação do julgado para determinar o desbloqueio das verbas.

Contrarrazões no id. 203278676, pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão apreciado, posto que o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, não foi conhecido, tendo em vista que a matéria trazida não foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, entende-se que a omissão é a ausência de apreciação das questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial e a obscuridade consiste na ausência de clareza dentro da própria decisão, com prejuízos para a certeza jurídica.

Nesse contexto, o embargante sustenta
a sua pretensão recursal na ocorrência de omissão e obscuridade quanto a aplicação das normas contidas no Art. 833, Incisos IV e X, CPC, Art. 1.022, Incisos I e II, e §1º do Art. 489, CPC, Incisos I, a IV, e Preceitos Constitucionais, bem como quanto as normas dos dispositivos do artigo 1º, II, e artigo 5º, XXXV da CF, artigo 93, IX, violação ao princípio da boa fé.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifica-se que as alegações tratadas no Recurso de Agravo de Instrumento não foram analisadas pela d. magistrada de origem e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável a subsunção ao juízo do feito originário, sob pena de supressão de instância.

Nesse passo, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, entendi que as matérias não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, em que pese às ilações trazidas pelo embargante, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão,
uma vez que,
como já dito
, as alegações tratadas no Recurso de Agravo de Instrumento e repisadas nestes declaratórios, não foram analisadas pela d. magistrada de origem e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável a subsunção ao juízo do feito originário, sob pena de supressão de instância
.

Portanto, não há falar em ocorrência de omissão e obscuridade no caso em análise.

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão explicitado as razões pelas quais se chegou a tal posicionamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com o fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024